Tribunal: TJDFT
Processo: 0721048-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO ATENDENTE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Não padece da ausência de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida no cumprimento de sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da mesma decisão.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
3. À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. É manifesta a legitimidade da instituição financeira ré mantenedora da conta bancária do autor onde ocorreu a fraude, estando reservado ao mérito o exame quanto à existência de falha na prestação do serviço bancário, nos termos do art. 14, CDC.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
4. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ). De acordo com o art. 14, CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
5. No caso em exame a parte autora descreveu ter recebido mensagem em aplicativo informando sobre tentativa de PIX no valor de R$ 7.100,00 de sua conta e para digitar “1”, caso não reconhecesse a transação. Em seguida, o estelionatário efetuou ligação telefônica, confirmou diversos dados pessoais e da conta da autora, inclusive o nome do gerente e o limite do cheque especial, aos quais apenas o banco teria acesso, e enviou código por aplicativo de mensagem para que ela confirmasse que não tinha realizado a operação. Apenas após clicar no código a vítima percebeu se tratar de golpe e verificou sua conta corrente, percebendo a transferência via pix no valor total de seu cheque especial (R$ 7.100,00). Neste momento, entrou em contato com o banco requerido e solicitou o bloqueio de senhas, cartões e efetuou reclamação, além de ter registrado Boletim de Ocorrência, não obstante, posteriormente a instituição financeira asseverou que nada havia para ser feito. Pediu a restituição do valor transferido, além dos juros referentes ao cheque especial, no valor total de R$ 7.912,35 e indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (ID 56024778).
6. Os pedidos foram julgados improcedentes sob fundamento da culpa exclusiva da consumidora (ID 56024811), motivo pelo qual recorre a autora, reiterando os argumentos iniciais (ID 56024814).
7. Da análise das provas carreadas aos autos, resta incontroversa a realização da transferência no valor de R$ 7.100,00 para conta do Banco Itaucard, em nome de Eliane Leite dos Santos (ID 56024778 - Pág. 3), em 15/05/2023, às 16h48.
8. É de se ver que o evento danoso se deu pela culpa conjugada tanto do consumidor, induzido por terceiros, mediante conduta fraudulenta, quando da instituição financeira que negligenciou a segurança de seus sistemas e não observou preventivamente a realização de transações fora do perfil do cliente. Pois, embora as operações tenham sido feitas através de aparelho celular cadastrado pela autora, não demonstrou a instituição financeira depositária que essa operação era adequada ao perfil de seu correntista. Logo, ao perceber que se tratava de operação que se distanciava daquelas normalmente feitas pela autora, notadamente em valor superior aos ordinários e no valor exato do limite do cheque especial, poderia ter alertado algum dispositivo e impedir a conclusão das transações. Daí se conclui que ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude.
9. Impende ressaltar que a Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispôs que "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional". Ressalto que o caso em análise não trata do “golpe do motoboy”, mas, pode, perfeitamente, ser aplicado o mesmo raciocínio. Isso porque, ainda que se tratasse de ligação feita por um falsário, resta inegável que ele tinha acesso a dados confidenciais da autora, como número da conta, nome do gerente, inclusive Nesse sentido, procedente deste colegiado: “A despeito da falsidade do atendimento, há verossimilhança nas alegações do autor de que a partir da ligação realizada em nome do banco, foi convencido da legitimidade das orientações para realização de procedimentos de verificação, já que advinda de preposto do banco que conhecia seus dados pessoais e da existência da conta corrente junto ao BRB.” (Acórdão 1427793, 07669855520218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Destas considerações, conclui-se que ambas as condutas foram determinantes para a conclusão da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder apenas pela metade do prejuízo experimentado pela autora, por analogia com súmula de no 28 da TUJ[1].
11. Como consequência disso, inexistentes os danos morais, e por esse motivo incabível a reparação a este título.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido e condenar o banco réu por danos materiais a pagar por 50% do valor da transação fraudulenta, ou seja, de R$ 3.550,00 (três mil quinhentos e cinquenta reais), a ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso e acrescidos de juros a partir da citação.
13. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.

[1] “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como golpe do motoboy, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional.”